Tribunal: TJPA
Processo: 0006608-78.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006608-78.2018.8.14.0014

APELANTE: MOISES RIBEIRO DA SILVA, ROGERIO MARTINS SOARES

ADVOGADO DATIVO: JOSE FERNANDO PALHETA VIEGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0006608-78.2018.8.14.0014

ORIGEM:

CAPITÃO POÇO – PA

APELANTE:

MOISES RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: JOSE FERNANDO PALHETA VIEGAS - OAB PA33679-

APELANTE: ROGERIO MARTINS SOARES

DEFENSOR PÚBLICO:

MARCOS AB. CERQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ, CORTE IDH E TJPA. APELOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Rogério Martins Soares
e
Moisés Ribeiro da Silva
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que os condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Consta dos autos que os apelantes foram presos em flagrante com 258g de cocaína, após abordagem realizada por policiais militares em razão de denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada nos apelantes foi legítima à luz do art. 244 do CPP, que exige fundada suspeita para a deflagração da medida; (ii) determinar se as provas obtidas a partir da busca pessoal ilícita devem ser anuladas e, consequentemente, se é caso de absolvição por falta de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, sem averiguação ou investigação prévia, não atende ao requisito de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. A diligência foi deflagrada de maneira arbitrária, sem elementos concretos que justificassem a abordagem.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 158.580; HC 774.140/SP) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina) é clara ao estabelecer que buscas pessoais devem estar lastreadas em suspeitas objetivas, sendo ilegítimas quando baseadas apenas em critérios subjetivos dos policiais.

5.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0809780-61.2023.8.14.0000, e da
Apelação
nº 0819840-25.2021.8.14.0401, também firmou entendimento de que a busca pessoal deve ser justificada por elementos indiciários objetivos. A ausência dessa justificativa torna a prova obtida ilícita e inapta para sustentar a condenação.

6.

Considerando a ilicitude da busca pessoal, todas as provas obtidas a partir dessa diligência devem ser declaradas nulas, conforme o art. 157 do CPP, o que implica na insuficiência de provas válidas para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido
.
Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal sem fundada suspeita, baseada unicamente em denúncia anônima não corroborada por investigação prévia, constitui prova ilícita. 2. A ilicitude da prova obtida em busca pessoal ilegítima conduz à absolvição por falta de provas válidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 157, §1º, 386, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 20.09.2022; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 12.04.2024; Corte IDH, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, j. 01.09.2020; TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Valente Fortes Bitar, j. 22.02.2023; TJPA, Ap nº 0819840-25.2021.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 14.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0006608-78.2018.8.14.0014

ORIGEM:

CAPITÃO POÇO – PA

APELANTE: MOISES RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: JOSE FERNANDO PALHETA VIEGAS - OAB PA33679-

APELANTE: ROGERIO MARTINS SOARES

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS AB. CERQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ROGÉRIO MARTINS SOARES
e
MOISÉS RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA que os condenou como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (id 19148783).

Conforme a denúncia, no dia 15 de outubro de 2018, por volta das 09h30, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que os apelantes estavam transportando substâncias entorpecentes dentro de um ônibus da linha Boa Esperança, com destino ao município de Nova Esperança do Piriá – PA. Sucede que os recorrentes foram abordados na Vila Boca Nova, na Rodovia PA 124, sendo encontrados com uma sacola plástica contendo roupas e 250 gramas de cocaína em estado bruto (id 19148658).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual os defensores do réu apresentaram os presentes recursos.

A defesa de
ROGÉRIO MARTINS SOARES
alegou, em sede preliminar, nulidade da busca pessoal devido à ausência de mandado judicial. No mérito, pleiteou a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e a presunção de inocência. Argumentou, ainda, que não houve reconhecimento formal do apelante e que os depoimentos dos policiais devem ser vistos com cautela. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no grau máximo de 2/3 (id 19148796).

De outro lado, a defesa de
MOISÉS RIBEIRO DA SILVA
também pleiteou nulidade da busca pessoal sob os mesmos argumentos do recorrente
ROGÉRIO MARTINS SOARES
. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que não há evidência concreta da prática delituosa. Destacou, ainda, que os policiais não identificaram quem efetivamente encontrou a droga. Subsidiariamente, invocou a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no grau máximo de 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id 19148801).

A Promotoria de Justiça não apresentou contrarrazões recursais, embora intimada regularmente (id 19148804).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (id 19580549).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

______________

V O T O

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Prova Ilícita

O exame detido dos autos revela a existência de questão de natureza processual que reclama solução antecedente ao mérito da causa, qual seja, a licitude ou não das provas originadas a partir da busca pessoal realizada nos ora recorrentes quando eles foram presos em flagrante.

Extraio da leitura dos autos que a diligência em comento não se encontra devidamente circunstanciada, sendo que a versão apresentada pelos policiais responsáveis pela operação não se encontra corroborada por outros elementos de prova e, nesta condição, revela-se inapta a demonstrar a lisura dos procedimentos adotados e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.

Segundo os relatos apresentados pelos policiais (id 19148707 – 19148723), no dia do fato, os apelantes se encontravam dentro de um ônibus que trafegava pela Rodovia PA 124 com destino ao município de Nova Esperança do Piriá – PA, ocasião em que um policial não identificado e que estaria à paisana e como passageiro do referido coletivo teria suspeitado da movimentação de um pacote volumoso entre eles, razão pela qual entrou em contato com a Polícia Militar para denunciar a situação, repassando as características dos suspeitos.

Após receber a denúncia, a Polícia Militar/PA destacou uma guarnição para interceptar o veículo, o que ocorreu precisamente no trecho da rodovia em que se encontra localizada a Vila Boca Nova, no município de Capitão Poço – PA. Em seguida, o ônibus teria sido parado e a busca pessoal realizada nos recorrentes, momento em que teria sido apreendida na posse deles uma sacola plástica contendo 258g (duzentos e cinquenta e oito gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “
cocaína
”.

Quer dizer, a partir de uma denúncia anônima sem detalhamento nos autos e, ainda, sem nenhum tipo de investigação ou averiguação previas acerca da verossimilhança dessa informação, os policiais decidiram interceptar o veículo em que os apelantes estavam viajando e, em seguida, mesmo desconhecendo as características físicas ou distintivas dos suspeitos apontados por terceira pessoa, resolveram realizar uma busca pessoal nos recorrentes sem aparente justa causa.

Tal medida, a meu ver, encontra-se, absolutamente, em descompasso com a regra versada no art. 244[1]
do Código de Processo Penal que, por sua vez, exige para este tipo de diligência certificação idônea e prévia acerca da fundada suspeita que originou sua deflagração, devidamente justificada por escrito em momento posterior.

Nesse sentido, este Tribunal tem jurisprudência consolidada que se alinha com os princípios de legalidade e proporcionalidade nas ações de busca e apreensão. Em precedentes estabelecidos no final do ano passado, como o
habeas corpus
nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[2]
e a apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[3]
, esta Corte decidiu pela ilegalidade da prisão em razão da falta de fundamento para busca pessoal, conduzindo, a depender do caso, ao trancamento da ação penal ou à absolvição.

Registro que esse entendimento encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 158.580[4]
) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
), já que em recentes precedentes, estes altos tribunais reiteraram a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas.

Ademais, no julgamento do
HC n. 774.140/SP[6]
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do STJ reforçou que buscas pessoais devem estar vinculadas a uma finalidade legal probatória, evitando abordagens exploratórias e justificadas apenas em tirocínio policial.

Com efeito, ante a ausência de justificação prévia adequada para a busca pessoal na apelante, as provas obtidas nessas circunstâncias devem ser reputadas ilícitas e excluídas dos autos, isso porque baseadas apenas em tirocínio policial, isto é, a partir de valoração essencialmente subjetiva do agente estatal de que haveria uma situação de fundada suspeita a autorizar sua ação, o que, a bem da verdade, não havia naquele momento, sendo, portanto, inobservada a regra prevista no art. 244[7]
do CPP.

Posto isso,
conheço e dou provimento
aos apelos
,
para:

·

anular as provas ilicitamente obtidas com a busca pessoal
realizada nos recorrentes por ocasião da prisão em flagrante, bem todos os elementos probatórios delas derivadas;

·

e, consequentemente, reformar a sentença condenatória para
julgar improcedente a ação penal
, absolvendo os recorrentes por falta de provas válidas da existência do fato, forte nos artigos 157, §1º[8]
c/c 386, inciso II[9]
, do CPP;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2] EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[3] APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

[4]
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[5] Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6] Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

[7]
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[8] Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

[9] . 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 18/12/2024